Tribunal: STF
Processo: HC 238363
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelo Coelho de Souza e Vanderlei Eurames Barbosa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CAMPANA PRÉVIA. VISUALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO DAS DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso em tela, não há nenhuma ilegalidade flagrante, porque houve extenso trabalho de investigação prévia, com campanas realizadas por policiais federais que visualizaram carregamento de drogas, com tentativa de abordagem e troca de tiros, além de posterior apreensão da aeronave devido à sua queda por pane seca, pois impossibilitada de se reabastecer ante a perseguição policial. Com a perícia dos aparelhos do avião, foi deferido mandado de busca e apreensão na localidade de origem do seu voo, onde arrecadaram aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas) de cocaína. 



    4. A alegação de fraude processual não importaria na nulidade de toda a ação, porquanto lastreada em investigações prévias no bojo das operações "Kolibra" e "Zakarela" entre janeiro de 2005 e novembro de 2006 envolvendo fatos no Brasil, Colômbia e Líbia, com quebra de sigilos de dados e telefônicos mais de 1 ano antes da presente apreensão de drogas, além de terem sido apreendidas quase 3 toneladas de cocaína durante toda a investigação, além de toda a campana realizada ao redor do local da apreensão, que, por si só, já justificaria o ingresso forçado, independentemente do mandado de busca e apreensão inquinado, conforme delineado acima. 



    5. Logo, havendo diversos indícios da prática de organização criminosa internacional voltada para o tráfico de drogas, com apreensão de mais de 3 toneladas de cocaína no decorrer de 2 anos de investigação, e ante a troca de tiros entre os policiais e os réus, não parece razoável a alegação de nulidade da presente diligência em razão apenas da data do mandado de busca e apreensão estar em desacordo com a narrativa policial, mormente considerada a via eleita do habeas corpus, que desautoriza o extenso revolvimento fático-probatório para rever as conclusões das instâncias ordinárias, que enfrentaram tais teses exaustivamente nesses 18 anos em que a ação está em curso. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 761.666 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento “da FRAUDE PROCESSUAL praticada, induzindo em erro todos os profissionais que labutaram neste processo no curso desses quase dezoito anos, para declarar nulo o processo desde o oferecimento da denúncia, excluindo dos autos, a prova ilícita carreada.”



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade apontada:



    Como visto dos excertos acima transcritos, não há nenhuma ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da presente ordem. Isso, porque houve extenso trabalho de investigação prévia, com campanas realizadas por policiais federais que visualizaram carregamento de drogas, com tentativa de abordagem e troca de tiros, além de posterior apreensão da aeronave devido à sua queda por pane seca, pois impossibilitada de se reabastecer ante a perseguição policial. Com a perícia dos aparelhos do avião, foi deferido mandado de busca e apreensão na localidade de origem do seu voo, onde arrecadaram aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas) de cocaína. 



    A dinâmica acima narrada demonstra, portanto, não haver nenhuma ilegalidade nas diligências realizadas, seja pela campana prévia realizada na localidade, quando os policiais visualizaram o carregamento das drogas, seja pelo posterior ingresso no local munidos de mandado de busca e apreensão. (grifei)



 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca realizada em propriedade privada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    De outro lado, para o eventual acolhimento da tese defensiva - ocorrência de fraude processual - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente